Tribunal: STF
Processo: RE 546649
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM ASSINATURA.
   AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO QUE ATUA
   NO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. PRECEDENTE DESTA TURMA: AI
   519.125-AGR.
Agravo regimental a que se nega provimento.